Tribunal: STF
Processo: HC 240406
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Prisão domiciliar para genitora de menor de 12 anos. Inviabilidade nas hipóteses de crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Josiane Carlin do Prado contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 903.736/SC (evento 1).



    A paciente cumpre pena total de 18 (dezoito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, estando atualmente em regime semiaberto, pela prática dos delitos tráfico de drogas e de homicídio, na modalidade tentada no caso do último. Durante o curso de execução da pena, foi concedida a benesse da prisão domiciliar em razão de a paciente ser genitora de criança com idade inferior a 12 anos, sendo este benefício posteriormente revogado, tendo em vista a prática de falta grave (novo crime) durante o gozo do benefício (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta que a paciente é genitora de criança de 4 anos, que esta possui problemas de saúde e se encontra em condição de dependência exclusiva da mãe. Ressalta que o pai está recolhido em estabelecimento prisional. Aduz que a criança está aos cuidados da avó materna, mas que esta labora por longo período do dia. Requer, em medida liminar e no mérito, o reestabelecimento da prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...).



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



Durante o gozo da prisão domiciliar, em 30/04/2019, a Agravante cometeu novo ilícito penal, consistente em crime hediondo (homicídio duplamente qualificado tentado), apurado nos autos n. 0000962-80.2019.8.24.0012, com condenação já transitada em julgado (evento 931 - dos autos n. 0000962- 80.2019.8.24.0012 - eproc PG). [...] De toda sorte, a prisão domiciliar não pode ser restabelecida unicamente pelo fato de ser genitora de filha menor, uma vez que é pessoa já condenada, com longa reprimenda a ser resgatada (12 anos, 02 meses e 16 dias) e que voltou a praticar crime justamente quando estava no gozo da prisão domiciliar. [...] Ademais, segundo se observa do Relatório de Atendimento Psicológico (evento5 - LAUDO4) a criança vem recebendo acompanhamento: [...] Durante a sessão de ludoterapia, E. apresenta bom contato visual, comunicação pragmática funcional, responde aos estímulos afetivos e cognitivos. Apresenta ligeiro atraso na comunicação. Tem boa responsividade social e adere às ordens e sugestões das à ela. Essa observação foi possível a partir de uma sessão de ludoterapia individual com a criança. Neste mesmo dia, após a sessão ser encerrada e a responsável aproximar-se, E. mudou completamente seu comportamento, não ouvia mais as orientações, agia de maneira agressiva e inflexível. Essa mudança comportamental está diretamente associada ao contexto, pois na ocasião a responsável estava conversando a respeito da situação que afastou a mãe da criança convívio com a mesma. Isso faz menção ao uso de comportamento disruptivo para enfrentar situações de estresse e desconforto. Mecanismo utilizado pela criança para amenizar o sofrimento, tendo em vista que a mesma, com três anos, não apresenta maturidade para agir de maneira mais adequada em situação que lhe inferem grande sofrimento. Identifico necessidade de manutenção do acompanhamento psicológico à E., porém há evidente necessidade de dar início ao acompanhamento da família, afim de garantir melhor qualidade de vida e no desenvolvimento da criança e de todas as pessoas que fazem parte do seu contexto atual de vida [...]. Assim, constata-se que a criança está sendo - dentro do possível, e da real situação da sua genitora -, devidamente assistida por sua avó materna, tanto emocionalmente quanto materialmente, não havendo, neste sentido, provas de ser a Agravante imprescindível à manutenção material da infante (fls. 24-27, grifo meu). 



    Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ, embora exista previsão normativa na LEP estabelecendo que a prisão domiciliar somente seria cabível para os reeducandos em cumprimento de pena em regime aberto, “excepcionalmente, se admite a concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto - em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência" (RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 16/3/2022.) 



    Ademais, ainda se aplicam as vedações legais à concessão do benefício nas hipóteses de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra o filho ou dependente da apenada (art. 318-A, I e II, do CP) (...)



    Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com o entendimento firmado nesta Corte, não havendo situação excepcional que justifique a concessão da benesse, tendo em vista estar fundamentado nos fatos de que a paciente possui condenação transitada em julgado pelo crime homicídio duplamente qualificado tentado (fl. 24); "voltou a praticar crime justamente quando estava no gozo da prisão domiciliar" (fl. 26); bem como de que "a criança está sendo - dentro do possível, e da real situação da sua genitora -, devidamente assistida por sua avó materna, tanto emocionalmente quanto materialmente, não havendo, neste sentido, provas de ser a Agravante imprescindível à manutenção material da infante" (fl. 27).  Outrossim, a modificação as premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus (AgRg no HC n. 798.935/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023; AgRg no HC n. 735.878/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/5/2022; AgRg no HC n. 675.667/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2021).



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.  Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente